Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. ATENDIMENTO. URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é inidônea a recusa em atender de prontidão paciente com necessidade urgente expressamente prescrita pelo médico assistente.
2. Ocorre a perda superveniente do interesse de agir em relação ao questionamento do valor das astreintes quando advém a informação de que a obrigação de fazer foi integralmente cumprida no prazo judicialmente estipulado.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.